Tribunal: TJDFT
Processo: 0743026-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia cinge-se em aferir se cabível o sobrestamento do cumprimento de sentença provisória até o transito em julgado da ação despejo.
2. O recurso especial, em regra, não possui efeito suspensivo e a sua interposição não impede a eficácia da decisão, conforme prevê o art. 995 e art. 1029, § 5o, ambos, do CPC.
3. Diante da ausência de efeito suspensivo automático, tem-se que não há óbice ao cumprimento provisório da sentença que decretou o despejo.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.